Tribunal: TJPA
Processo: 0823027-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823027-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. VALIDADE DE CAPTURA DE TELA COMO INDÍCIO PROBATÓRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, preservou decisão de primeiro grau reconhecendo o descumprimento de tutela provisória de urgência e fixando multa cominatória.

2.

A embargante sustenta omissões no acórdão quanto: (i) à alegada inexistência de novos leilões após a decisão liminar; (ii) à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa na fixação das astreintes; (iii) à autenticidade e suficiência probatória da captura de tela utilizada como elemento de convicção; e (iv) à ausência de distinção entre os precedentes adotados e aqueles invocados pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar sua integração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de inexistência de novos leilões, concluindo que a manutenção de atos relacionados à alienação extrajudicial do imóvel após a concessão da liminar evidenciava, em juízo de verossimilhança, o descumprimento da ordem judicial.

6.

Também foi enfrentada a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, consignando-se que a multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, sem prejuízo da posterior impugnação ou revisão da medida.

7.

A validade da captura de tela foi analisada de forma específica, reconhecendo-se sua aptidão como indício probatório suficiente em sede de cognição sumária, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica eficaz.

8.

Não há obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

9.

Verifica-se que a pretensão da embargante consiste, em realidade, na rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

10.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes. 3. A captura de tela oriunda de plataforma oficial pode constituir indício probatório idôneo em sede de cognição sumária, salvo impugnação técnica fundamentada. 4. Os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte consideram-se prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, 537, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, Segunda Turma, j. 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra o Acórdão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Narram os autos de origem que FRANCISCO ALVES LIMA JUNIOR, em 20/05/2025, ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Anulação de Procedimento de Execução Extrajudicial e dos Leilões
contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, alegando que é proprietário de
pequena propriedade rural
— única fonte de renda e sustento familiar — que foi indevidamente utilizada como garantia em contrato de alienação fiduciária.

Diz que a área possui apenas 1,33 módulos fiscais, sendo
impenhorável por força do art. 5º, XXVI da CF e da Lei nº 8.629/93
, o que, segundo o autor, torna
nula a cláusula contratual de garantia fiduciária
.

Sustenta também diversas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial: a ausência de
intimação pessoal
para purga da mora, conforme exigido pela
Lei nº 9.514/97 e o Decreto-Lei 70/66
, bem como a
nulidade dos leilões
realizados em 19 e 20 de maio de 2025, por inobservância do intervalo legal mínimo de 15 dias entre os certames.

Argumenta ainda que tais vícios comprometeram seu direito de defesa e de purgação da mora, e que o imóvel sequer poderia ter sido objeto de consolidação ou leilão extrajudicial, por se tratar de bem de família e protegido por norma de ordem pública.

Diante disso, requer
tutela de urgência
para suspender os efeitos dos leilões e da consolidação da propriedade, além da
nulidade da cláusula de alienação fiduciária
, da consolidação, dos editais e leilões, bem como o
direito de purgar a mora judicialmente
.

Ao final, pede a procedência integral da ação, a condenação da ré em custas e honorários, e a citação da parte contrária para apresentação de defesa.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI OURO VERDE MT
apresentou petição requerendo a
habilitação de três advogados
(André Luiz C. N. Ribeiro, Marcos Antônio de A. Ribeiro e Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro) como seus representantes nos autos, indicando seus dados completos. Solicitou ainda que
todas as intimações sejam direcionadas exclusivamente aos nomes indicados
, nos termos do art. 272, §5º do CPC, sob pena de nulidade. (145959295 – Petição – 10/06/2025)

O juízo da 2ª Vara Cível de Xinguara/PA
concedeu tutela de urgência
, determinando a
suspensão imediata da consolidação da propriedade fiduciária e de qualquer leilão extrajudicial
relacionado ao imóvel objeto da ação, até nova deliberação. (146337678 – Decisão – 17/06/2025)

A
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA

manifestou interesse na realização de audiência de conciliação
, conforme previsto no art. 334 do CPC. Destacou que o autor também demonstrou esse interesse, motivo pelo qual
requer a designação da audiência antes da abertura do prazo para apresentação de defesa
, nos termos do art. 335, I do CPC. (148597057 – Petição – 16/07/2025)

A
Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA
apresentou
contestação
à ação de nulidade movida por
Francisco Alves Lima Junior
, argumentando, em síntese:

Preliminarmente
, alegou
perda do objeto da ação
, pois os leilões foram realizados em maio de 2025,
sem arrematação
, e a
dívida foi declarada quitada
, o que tornaria o processo sem interesse processual (art. 485, VI, CPC).

Afirmou
interesse na audiência de conciliação
e defendeu a
tempestividade da contestação
, mesmo antes da audiência, com base no art. 335 do CPC e jurisprudência do STJ.

No
mérito
, sustentou que:

O
autor foi devidamente notificado
para purgar a mora e informado das datas dos leilões por todos os meios legais (cartório, e-mail e edital).

O
procedimento de consolidação da propriedade
e os
leilões foram regulares e legais
, conforme a Lei 9.514/97.

A
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
não se aplica à
alienação fiduciária
, pois trata-se de contrato voluntário com transferência de propriedade, não de penhora judicial.

O
prazo entre os leilões
está de acordo com a legislação — o segundo ocorreu
dentro dos 15 dias
, como determina o art. 27, §1º da Lei 9.514/97.

Pleiteou a
concessão de justiça gratuita
, com base no caráter não lucrativo da cooperativa e no estímulo constitucional ao cooperativismo.

Ao final,
requereu a improcedência total da ação
, o
reconhecimento da perda do objeto
, a
condenação do autor em custas e honorários
, e a
manutenção da validade dos atos praticados
. (148597059 – Contestação – 16/07/2025)

Francisco Alves Lima Junior
informa que a
Sicredi Sudoeste MT/PA
descumpriu a
tutela de urgência
anteriormente concedida, que determinava a
suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão extrajudicial
. Segundo o autor, a ré agendou
novos leilões para os dias 19 e 22 de setembro de 2025
, em desacordo com a ordem judicial. Diante disso, requer que a ré seja
novamente intimada
da decisão e que seja fixada
multa para evitar novos descumprimentos
. (157050968 - Petição)

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

O requerido alega perda do objeto da presente demanda, sustentando a ocorrência dos leilões extrajudiciais em 19/05/2025 e 20/05/2025, bem como a consolidação da propriedade em seu nome e a quitação da dívida, nos termos da Lei nº 9.514/97, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A parte requerente manifestou-se alegando que a parte requerida vem descumprindo a decisão liminar, uma vez que designou novas datas para realização de leilões referentes ao imóvel objeto da presente demanda (ID 157050968).

É o relatório. Decido

1.
Este Juízo já havia deferido a tutela provisória de urgência (ID 146337678), determinando a imediata suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão extrajudicial do imóvel objeto da presente demanda, até ulterior deliberação.

Ocorre que, não obstante a expressa ordem judicial, o requerido prosseguiu com os atos tendentes à alienação, mantendo o imóvel em procedimento de leilão, o que evidencia descumprimento de decisão judicial (ID 157050968).

Nesse contexto, a alegada perda do objeto não se verifica, pois justamente o objeto da presente ação é a análise da regularidade da consolidação e dos leilões extrajudiciais, bem como procedimento correto quantos as notificações. Além disso, o desrespeito à ordem judicial reforça a necessidade de prosseguimento do feito, afastando a extinção pretendida.

Diante do exposto:

2.
Afasto a preliminar arguida pelo requerido de extinção do feito por perda do objeto;

3.
Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de nova inobservância da ordem judicial.

(...) - 158029823 - Decisão

Inconformada a
Sicredi Sudoeste MT/PA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO sustenta que a decisão se baseou
exclusivamente em um print de tela unilateral
, sem autenticação ou valor probatório suficiente, e que
não designou novos leilões
, tendo apenas mantido os anteriormente marcados para datas anteriores à decisão judicial.

Alega, ainda, que a multa foi fixada sem provas robustas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a decisão judicial impugnada pode causar
grave prejuízo
, pois permite a imposição de novas sanções com base em elementos frágeis e unilaterais.

Diante disso, a agravante requer a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, que o
agravo seja provido para anular ou reformar
a decisão que fixou a multa e reconheceu o alegado descumprimento da tutela.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 31270584 com a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. VALIDADE DE CAPTURA DE TELA COMO INDÍCIO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que reconheceu o descumprimento de ordem liminar de suspensão de leilões extrajudiciais e fixou multa diária de 1.000,00, limitada a 50.000,00.

2.

O juízo de origem concluiu, com base em petição e captura de tela de site oficial de leilões, que a parte agravante manteve atos de alienação extrajudicial mesmo após ordem judicial clara e específica de suspensão.

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo aceita a captura de tela como meio de prova na fase de cognição sumária, salvo impugnação técnica e fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e desprovido."

Inconformada, a Cooperativa interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID 32196718
, argumentando que a decisão monocrática baseou-se exclusivamente em um "print" de tela unilateral, sem autenticação ou valor probatório suficiente. Defende que não houve o agendamento de novos leilões, mas apenas a manutenção de registros anteriores, e que a multa fixada é desproporcional e foi imposta sem provas robustas de resistência à autoridade judicial. Alega ainda violação ao contraditório e à ampla defesa.

No pedido, o Agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, anular ou reformar a decisão que fixou a multa coercitiva.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo Agravado no
ID 32770577
, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que o recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar os termos do julgado monocrático.

Embargos de Declaração no Id 34039597 e contrarrazões no Id 34459262.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 28-04-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. VALIDADE DE PROVA DIGITAL (CAPTURA DE TELA). IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência e fixou multa diária em razão da continuidade de atos de leilão extrajudicial de imóvel, mesmo após ordem judicial de suspensão, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com anulação de procedimento de execução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela provisória a justificar a imposição de multa cominatória; (ii) estabelecer se a captura de tela constitui meio idôneo de prova em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se conhece de embargos de declaração opostos contra despacho de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório e irrecorribilidade, nos termos do art. 1.001 do CPC.

2.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, §3º, do CPC consolidada na jurisprudência do STJ.

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, sendo suficiente a verificação objetiva do descumprimento da ordem judicial, independentemente de dolo ou culpa.

4.

A captura de tela extraída de plataforma oficial constitui indício probatório idôneo em sede de cognição sumária, dotado de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando não impugnado tecnicamente.

5.

A ordem judicial de suspensão de consolidação da propriedade fiduciária e de leilões extrajudiciais possui caráter abrangente, impedindo a prática ou manutenção de atos executivos correlatos.

6.

A manutenção ou divulgação de leilões após a decisão liminar evidencia, ao menos em juízo de verossimilhança, o descumprimento da ordem judicial.

7.

A multa fixada mostra-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória pode ser aplicada com base em indícios suficientes de descumprimento de ordem judicial, independentemente de prova plena. 2. A captura de tela oriunda de plataforma oficial constitui meio de prova idôneo em cognição sumária, salvo impugnação técnica fundamentada. 3. É irrecorrível o despacho de mero expediente, não sendo cabíveis embargos de declaração contra tal ato. 4. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 272, §5º; 334; 335; 485, VI; 504; 537; 1.001; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJ-MS, Apelação Cível nº 0867546-26.2023.8.12.0001, Rel.ª Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 29.07.2025; TRF3, AI nº 0014527-73.2016.4.03.0000; TJ-GO, Apelação nº 0364219-83.2017.8.09.0051.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, alegando a existência de
omissões relevantes
no julgamento.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar a tese de que
não houve realização ou redesignação de novos leilões
após a decisão liminar, tendo permanecido apenas informações antigas na plataforma eletrônica, sem qualquer novo ato expropriatório praticado pela cooperativa.

Alega também omissão quanto à suposta
violação ao contraditório e à ampla defesa
, afirmando que a multa cominatória (astreintes) foi aplicada com base apenas em manifestação unilateral da parte adversa, sem prévia oitiva da cooperativa e sem observância dos arts. 9º e 10 do CPC.

Argumenta, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente as impugnações feitas à
validade da captura de tela (print)
utilizada como prova do alegado descumprimento judicial, destacando a ausência de URL, certificação eletrônica, metadados, cadeia de custódia digital e outros elementos que garantissem sua autenticidade.

Sustenta, por fim, que o acórdão deixou de realizar a necessária distinção entre os precedentes jurisprudenciais utilizados no julgamento e aqueles apresentados pela embargante, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as teses suscitadas e sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, pede a atribuição de
efeitos infringentes
, visando à revisão do acórdão embargado.

Robson Geraldo Costa e a sociedade
Robson Costa Sociedade Individual de Advocacia
informam que o mandato anteriormente outorgado foi revogado e que já houve a constituição de novo advogado nos autos (ID 34454939). Em razão disso, requerem a exclusão de seus nomes do processo, para que deixem de receber futuras publicações e intimações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração pretendida.

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria deixado de apreciar a tese segundo a qual não houve realização ou redesignação de novos leilões após a decisão liminar, permanecendo apenas informações pretéritas na plataforma eletrônica.

Todavia, tal alegação não procede.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar:

“No caso concreto, a decisão recorrida encontrou amparo nos elementos probatórios colacionados aos autos, em especial na petição apresentada pela parte autora (ID 157050968 do processo de origem), que noticiou a manutenção de atos voltados à alienação extrajudicial do imóvel litigioso após a concessão da medida liminar. A petição veio acompanhada de captura de tela da plataforma oficial de leilões, a qual indicava a realização de certames agendados para datas posteriores à ordem judicial de suspensão.”

Prosseguindo, o voto foi categórico ao afirmar:

“Com efeito, suspensa judicialmente a consolidação da propriedade fiduciária, é consectário lógico que os atos executivos subsequentes — notadamente a designação ou manutenção de leilões — ficam automaticamente obstados, sob pena de violação à autoridade da decisão judicial. A conduta da agravante, ainda que alegadamente fundada em leilões pretéritos, revela, no mínimo, ausência de cautela na observância da determinação judicial vigente.”

Portanto, a tese foi efetivamente apreciada e rejeitada, circunstância que afasta a alegada omissão.

A embargante aponta, ainda, omissão quanto à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a multa cominatória teria sido fixada sem prévia oitiva da cooperativa e em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou a matéria ao consignar que:

“A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil tem natureza tipicamente coercitiva e instrumental, cuja finalidade precípua é compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta.”

E mais:

“Por fim, relembre-se que a multa cominatória não constitui penalidade civil ou sanção retributiva, mas instrumento processual legítimo de coerção indireta, cabível sempre que houver resistência injustificada à ordem judicial clara. Sua existência, aliás, em nada prejudica o exercício do contraditório ou a formulação de defesa própria em momento oportuno, inclusive com eventual pedido de revisão ou exclusão, caso demonstrada a inocorrência do fato ensejador.”

Verifica-se, portanto, que a questão foi apreciada e solucionada, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Alega, ainda, omissão quanto às impugnações dirigidas à autenticidade da captura de tela utilizada como elemento probatório.

Mais uma vez, sem razão.

O voto condutor enfrentou especificamente a validade do documento digital ao consignar:

“A alegação da parte agravante quanto à fragilidade do ‘print de tela’, por se tratar de documento unilateral e desacompanhado de certificação, não se sustenta em sede de cognição sumária.”

E prosseguiu:

“Tal documento não constitui prova isolada, mas sim indício documental suficiente à formação do juízo de verossimilhança necessário à concessão e à preservação da tutela provisória.”

Acrescentou, ainda:

“Consoante pacífica jurisprudência, capturas de tela obtidas de plataformas oficiais ou sistemas autenticáveis gozam de presunção relativa de veracidade, apta a fundamentar medidas processuais provisórias, salvo impugnação técnica, tempestiva e fundamentada — o que, no caso, não ocorreu.”

Logo, houve manifestação expressa acerca da validade e suficiência probatória da captura de tela, inexistindo qualquer omissão.

Também não procede a alegação de ausência de distinção entre os precedentes adotados pelo acórdão e aqueles invocados pela embargante.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, teses, precedentes ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o próprio acórdão expôs de forma clara as razões determinantes do julgamento, destacando que:

“A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, §3º, do CPC consolidada na jurisprudência do STJ.”

E registrou expressamente:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente.”

Constata-se, assim, que o acórdão apresentou fundamentação suficiente, coerente e adequada, observando integralmente o disposto no art. 489 do CPC.

Na realidade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior venha a reconhecer a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Ficam considerados prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026